Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.EMPRESA DEDICADA ÀS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO PERTENCENTE À RIDE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória, a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 1.1. A agravante pede seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades apontadas.

2. O regime especial de apuração do ICMS é utilizado em substituição ao regime normal, implicando necessariamente à renúncia a qualquer outro regime de apuração, bem como excluindo, em regra, a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, conforme as disposições do art. 320-D combinado com o art. 320-E, incisos II e III, ambos do Decreto no 18.955/1997.

3. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo, a autorizar a fruição do regime especial.

4. Precedente: “(...) 2. O enquadramento da empresa ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF decorre também de sentença judicial que transitou em julgado e engloba o período em que o auto de infração foi lavrado. 3. Caracterizado o perigo de dano, pois a exigência de pagamento da diferença de ICMS poderá inviabilizar economicamente a atividade empresarial. (...)” (07022040420238070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 4/6/2023.)

5. Recurso provido.